Tribunal: TJDFT
Processo: 0748123-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0748123-79.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: MARIA MADALENA LIMA DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. AÇÃO RESCISÓRIA. LEVANTAMENTO DE VALORES. TAXA SELIC. COMPETÊNCIA FUNCIONAL. SEGURANÇA JURÍDICA. COISA JULGADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravos de instrumento interpostos contra decisão que, em cumprimento de sentença, acolheu parcialmente impugnação aos cálculos, condicionando o levantamento de valores ao trânsito em julgado de Ação Rescisória. 2. O cumprimento de sentença refere-se a decisão transitada em julgado que determinou o pagamento da última parcela de reajuste previsto na Lei Distrital no 5.184/2013, objeto de Ação Coletiva promovida pelo SINDSASC/DF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Duas questões em discussão: (i) Saber se o cumprimento de sentença deve ser suspenso em razão de prejudicialidade externa (ação rescisória sem tutela de urgência deferida); (ii) Analisar a legalidade da aplicação da Taxa SELIC sobre o montante consolidado e os juros de mora. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A Constituição protege o ato jurídico perfeito, a coisa julgada e o direito adquirido (CF/88, art. 5o, XXXVI). A propositura de ação rescisória, sem concessão de tutela provisória, não obsta o cumprimento de sentença (CPC, art. 969). 5. O juízo de origem condicionou o levantamento de valores ao trânsito em julgado da ação rescisória, o que constitui usurpação da competência funcional do Tribunal. 6. A Taxa SELIC, prevista pela EC 113/2021, incide sobre débitos da Fazenda Pública de forma consolidada e prospectiva, sem configurar anatocismo, conforme Resolução CNJ no 303/2019 e jurisprudência consolidada. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. No AGI no 0748123-79.2024.8.07.0000 (recurso do Distrito Federal), NEGADO PROVIMENTO, mantendo-se a aplicação da Taxa SELIC e a rejeição da alegação de prejudicialidade externa. 8. No AGI no 0741937-40.2024.8.07.0000 (recurso da autora), DADO PROVIMENTO, afastando a condição imposta para o levantamento dos valores, autorizando o cumprimento de sentença independentemente do trânsito em julgado da ação rescisória. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1°, incisos I e IV, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, alegando ausência de fundamentação do acórdão vergastado e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, defendendo que o ajuizamento de ação rescisória que busca desconstituir o título objeto de cumprimento de sentença, configura prejudicialidade externa apta a impedir o levantamento de valores até seu trânsito em julgado. Afirma que as verbas discutidas são de caráter alimentar e irrepetíveis, podendo haver grave prejuízo aos cofres públicos caso ocorra o levantamento prematuro dos valores; c) artigo 535, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil, asseverando que para expedição de Precatório ou RPV, é necessária a ausência de impugnação ao cumprimento de sentença ou sua rejeição, com trânsito em julgado. Acrescenta que, nos casos em que se discute o valor devido, é cabível tão somente a liberação de valores incontroversos, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor; d) artigo 535, inciso III, §§5o e 7o, do Código de Processo Civil, sustentando que o título executivo judicial indicado pela parte recorrida constitui a chamada "coisa julgada inconstitucional", sendo, por conseguinte, inexigível a obrigação requerida; e) artigos 402 do Código Civil, 5o da Lei 11.960/09, 4o do Decreto 22.626/33 e 1o-F da Lei 9.494/97, sustentando não ser possível a correção capitalizada do débito pela taxa SELIC, na medida em que esta engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevida a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem. Aduz, ainda, contrariedade às teses fixadas nos Temas 99 e 491, ambos do STJ. Requer a concessão de efeito suspensivo. Em sede de recurso extraordinário, após apresentar preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral da matéria, invoca ofensa aos artigos 3o da Emenda Constitucional 113/2021, 100, §§3o e 5o, e 169, §1o, incisos I e II, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial quanto à necessidade de trânsito em julgado para a liberação de valores e no tocante a inexigibilidade da obrigação por se tratar da chamada "coisa julgada inconstitucional". Discorre acerca dos Temas 28 e 864, ambos do Supremo Tribunal Federal. Indica, ainda, que a taxa Selic deve incidir tão somente sobre o principal corrigido, pena de configurar anatocismo. Pugna pelo sobrestamento do recurso em razão do Tema 1.349 do STF. Requer a atribuição de efeito suspensivo aos recursos e a condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus de sucumbência. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que tange à indicada contrariedade aos artigos 313, inciso V, alínea “a”, 535, inciso III, §3o, inciso I, §§5o e 7o, ambos do Código de Processo Civil, 402 do Código Civil, 5o da Lei 11.960/09, 4o do Decreto 22.626/33 e 1o-F da Lei 9.494/97. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à discussão “à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n.°113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros)” (RE 1.516.074 - Tema 1.349), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Oportuna, ainda, a transcrição do seguinte trecho extraído do voto (ID 69187543): Sobre o tema, registre-se que Sua Excelência a quo assentou que “a aplicação da Taxa SELIC decorre da EC 113/2021, incidindo sobre todos os débitos da Fazenda Pública decorrentes de condenação em processos judiciais, motivo pelo qual deve incidir não apenas sobre o valor principal atualizado, mas também devem ser somados os juros para fixação da base de cálculo da Taxa SELIC, não se confundindo com anatocismo.” Logo, inexiste a noticiada cumulação da Taxa Selic com juros e correção monetária, conforme ressalva na própria decisão agravada. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 19/11/2024. Confira-se, ainda, quanto aos requisitos para a concessão de efeito suspensivo, a decisão proferida na Pet 13.309 MC, relator Ministro LUIZ FUX, DJe 19/12/2024). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos recursos especial e extraordinário. Por fim, no que concerne ao pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus de sucumbência, trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015